Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718638-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a decisão que indeferiu seu pedido de concessão, em sede recursal, da justiça gratuita e determinou o atendimento ao disposto no art. 99, §7o, do CPC ou a juntada das três últimas Declarações de Imposto de Renda dos sindicalizados por ele representados, bem como outros documentos que corroborem o pleito de forma individualizada. Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que comprovou sua situação de hipossuficiência, eminente falência, e que, portanto, restou demonstrada a necessidade de deferimento do pleito (concessão da justiça gratuita). Afirma que a decisão “padece de evidente contradição, já que, ao passo em que reconhece a legitimidade extraordinária sindical, afirma que deveria ocorrer o cotejo analítico de cada sindicalizado de maneira individualizada”. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e a concessão de efeitos infringentes para que seja deferido o seu pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu nome, uma vez que demonstrada a sua hipossuficiência. Contrarrazões do embargado no ID 65917926, pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a decisão que indeferiu seu pedido de concessão, em sede recursal, da justiça gratuita e determinou o atendimento ao disposto no art. 99, §7o, do CPC ou a juntada das três últimas Declarações de Imposto de Renda dos sindicalizados por ele representados, bem como outros documentos que corroborem o pleito de forma individualizada. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura do acórdão embargado afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados, uma vez que no caso em espécie, a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo, portanto, vício a ser sanado pela via aclaratória. Conquanto alegada a existência de contradição, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. Veja-se que a decisão foi clara ao registrar que “[é] pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados” (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018); e que as benesses previstas no art. 87 do CDC, “não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021). Nessa senda, ainda que ajuizada pelo Sindicato, considerando que a liquidação de sentença coletiva ou o seu cumprimento ocorre em nome e no interesse particular dos titulares do direito material, resta afastada a natureza coletiva da demanda, impondo-se aos titulares do direito material vindicado o ônus relativo às despesas processuais. Tendo em vista que o caso posto em juízo se trata de cumprimento de sentença em benefício de 10 (dez) substituídos, deve-se reconhecer que, por mais que o embargante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não as do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. Visto isso, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integra a decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator